Tribunal: TJDFT
Processo: 0816251-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Cancelamento de pacote de cruzeiro. Dano moral indenizável não configurado. Mero inadimplemento contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir-lhe o valor de R$ 9.300,00 (ID 73279935).
2. Em suas razões recursais (ID 73279939), o recorrente reitera o pedido de indenização por danos morais. Aduz que a aquisição do cruzeiro com show de sua banda favorita era um sonho e que a mudança de data e o posterior cancelamento do evento frustraram suas expectativas, fato agravado pela recusa inicial da ré em devolver-lhe o montante pago após o pedido de cancelamento posterior à alteração da data do evento.
2.1. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o adiamento e posterior cancelamento do pacote de cruzeiro contratado pelo autor gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Em sua inicial (ID 73279607), o autor narrou a aquisição, em 22.12.2023, de pacote de Cruzeiro com show de sua banda favorita, para o período de 28.11.2024 a 1o.12.2024, por R$ 9.300,00, todavia, em razão da alteração da data do evento em agosto/2024, teve que pedir o cancelamento do pacote. Embora a ré tenha confirmado que realizaria o reembolso, este não foi efetuado. Posteriormente, o evento foi cancelado.
5. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte autora, ora recorrente, cinge-se, tão somente, ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual por si não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrado qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, ou que o adiamento do evento tenha gerado situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. O fato narrado, conquanto tenha gerado frustração de suas legitimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
7. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
8. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.